Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-52.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRAS. ABORDAGEM INAPROPRIADA. ABORDAGEM EM PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO EXISTENTE. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o reconhecimento da responsabilidade da embargante diante das falhas de seus propostos na abordagem do embargado, em razão da ausência de prova que o autor teria deixado o estabelecimento sem pagar os produtos, contrariou as provas produzidas nos autos. Argumenta que foi a própria conduta do embargado que deu causa à abordagem pelos seguranças, na medida em que passou pelos caixas sem falar com o operador. Argumenta que houve excludente de responsabilidade, por se tratar de culpa exclusiva do consumidor, bem como que não houve acusação de furto. Pugna pelo saneamento da omissão e contradição, com a consequente alteração do julgado.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição, obscuridade ou erro.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.